Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-67.2024.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009220-67.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR - CPF: 035.696.251-25 (RECORRENTE), RONIVALDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 764.383.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOMINGOS NETO - CPF: 801.120.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY LOPES DA SILVA - CPF: 025.650.261-70 (VÍTIMA), Cleberson Aparecido Ramos Marques (VÍTIMA), ANDERSON HURTADO DA SILVA - CPF: 038.708.591-21 (ASSISTENTE), FERNANDO CEBALHO RIBEIRO - CPF: 036.126.901-32 (ASSISTENTE), JULIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 703.488.321-17 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado por duas vezes (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Decisão de pronúncia. Alegação de insuficiência probatória. Indícios suficientes de autoria. Reconhecimento da vítima e testemunha ocular. Qualificadora do motivo fútil. Exclusão apenas quando manifestamente improcedente. Competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II (crime tentado), por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A defesa busca a impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria, sustentando haver dúvida sobre quem, entre o recorrente e terceiro, teria desferido os golpes de faca. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de ausência de motivação apta a caracterizá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos colhidos — reconhecimentos realizados pelas vítimas e por testemunha, depoimentos judiciais e peças informativas — configuram indícios suficientes de autoria, aptos a sustentar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do recorrente ao Tribunal do Júri; e (ii) definir se a qualificadora do motivo fútil pode ser excluída nesta fase processual, diante da alegação defensiva de que o fato teria decorrido de ausência de motivação, e não de futilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, cabendo ao Conselho de Sentença o julgamento do mérito da causa.

4. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e laudo pericial que atesta os ferimentos sofridos por uma das vítimas, a qual necessitou de procedimento cirúrgico, além dos termos de depoimentos coligidos ao longo da investigação e da instrução judicial.

5. Há indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento do recorrente pelas duas vítimas e pela testemunha ocular que presenciou a dinâmica dos fatos, elementos que, em conjunto, autorizam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Eventuais dúvidas sobre a autoria, nesta etapa processual, devem ser dirimidas pelo Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal), não se exigindo o grau de certeza próprio da fase condenatória.

7. A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, conforme o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. No caso concreto, a narrativa de que o recorrente teria agredido as vítimas após breve discussão sobre organização criminosa, diante da resposta simples de uma delas, revela, em tese, desproporção entre a causa e a reação, motivo pelo qual o tema deve ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo eventuais dúvidas dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 69, e 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 581
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.4.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, ReSE n. 1002713-04.2022.8.11.0025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TJMT, ReSE n. 1009983-46.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 9.10.2025; TJMT, Ap. n. 0017532-53.2015.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 9.10.2025; TJMT, Ap. n. 0000482-13.2019.8.11.0094, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 12.9.2025; TJMT, Ap. n. 0000694-73.2015.8.11.0094, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dijalma Rodrigues Santos Junior
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II (crime tentado), por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pela tentativa de homicídio das vítimas
Kelly Lopes da Silva
e
Cleberson Aparecido Ramos Marques
(Id. n. 304739476).

Inconformada, a defesa requer a impronúncia do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que não há certeza sobre quem efetivamente desferiu os golpes de faca nas vítimas — se o recorrente Dijalma ou Juliano da Silva Pereira. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao fundamento de que os fatos ocorreram por ausência de motivação e não por futilidade (Id. n. 304739491).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão de pronúncia (Id. n. 304739494). Instado a se retratar, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
pelos próprios fundamentos (Id. n. 304739495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Corrêa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Verifico presentes os requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 581 do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito, uma vez que foi interposto tempestivamente (Id. n. 304739486).

Narra-se na denúncia que, em 26 de julho de 2024, por volta das 8h55, no campo de futebol localizado na Rua dos Professores, Bairro Jardim Marajoara, no município de Cáceres/MT, o recorrente
Dijalma Rodrigues Santos Junior
, por motivo fútil, tentou matar Kelly Lopes da Silva e Cleberson Aparecido Ramos Marques, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O contexto fático foi assim descrito na exordial acusatória:

“(...) as vítimas
Kelly Lopes da Silva
e
Cleberson Aparecido Ramos Marques
encontravam-se na companhia de Fernando Cebalho Ribeiro quando
Dijalma Rodrigues Santos Junior
e Juliano da Silva Pereira chegaram ao local ingerindo bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, iniciou-se uma discussão verbal a respeito das vítimas pertencerem à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PPC), razão pela qual
Dijalma Rodrigues Santos Junior
desferiu golpes com arma branca contra
Cleberson Aparecido Ramos Marques
, que conseguiu fugir após ser atingido de raspão.

Ato contínuo,
Dijalma Rodrigues Santos Junior
se dirigiu até
Kelly Lopes da Silva
e a esfaqueou no abdome, causando os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Id. 164644078.

Após ferir as vítimas,
Dijalma Rodrigues Santos Junior
empreendeu fuga do local.

Desponta dos elementos informativos que os crimes somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que as vítimas receberam atendimento médico imediato.

Ressai que o delito foi praticado por motivo fútil, oriundo de uma breve discussão entre as vítimas e o denunciado a respeito de organização criminosa (...)” (Id. n. 304739406).

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Dijalma Rodrigues Santos Junior a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Concluída a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o Juízo
a quo
proferiu decisão de pronúncia, reconhecendo a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e submetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da peça acusatória.

A defesa, inicialmente, requer a impronúncia do recorrente, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes descritos na denúncia, ao argumento de que as vítimas e testemunhas não teriam conseguido identificar com precisão quem, entre ele e Juliano da Silva Pereira, desferiu os golpes de faca.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios suficientes para esta fase processual.

Como é sabido, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 73.3.2024.13124 (Id. n. 304737922), Boletim de Ocorrência n. 2024.221575 (Id. n. 304737924), e pelo Laudo Pericial n. 531.1.02.9047.2024.194640-A01, que atesta os ferimentos sofridos pela vítima Kelly Lopes da Silva, a qual precisou ser submetida a procedimento cirúrgico, além dos termos de depoimentos colhidos.

Quanto aos indícios de autoria, constam dos autos elementos suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A vítima
Kelly Lopes da Silva
, em depoimento judicial, teria reconhecido o recorrente como autor das facadas, conforme transcrição constante da decisão de pronúncia:

“(...) Foi de uma hora para outra. A declarante e seu marido foram trabalhar na casa de uma mulher de fazer frete. Ele pegou o marido da declarante de raspão, mas pegou a facada na declarante. Foram para trabalhar e após trabalharem, ela (a mulher) disse que podiam descansar, então foram descansar no campo e de repente recebeu a facada. Eles chegaram e não falaram nada, pois estavam ‘tudo louco, bêbado, drogado’. Se recorda que na delegacia declarou que eles chegaram a perguntaram sobre organização criminosa, mas respondeu que não, e disse ‘Eu sou de Deus’. Foi de uma hora para outra, pois tinham acabado de chegar lá e ele chegou. Chegaram para descansar lá na sombra, pois estavam cansados e de repente chegou e desferiu a facada, primeiro no marido da declarante e depois na declarante. No marido da declarante pegou de raspão e na declarante atingiu o estômago e o pulmão. Fez cirurgia e ficou por um tempo hospitalizada. Os médicos falaram para declarante que ela tinha escapado da morte. Se lembra que a faca tinha cabo branco e era grande. A faca estava na mão do agressor. Ele chegou com a faca na mão, já apontando para o marido da declarante que pegou de raspão, mas declarante levou a facada.
Que não sabe o porque ele atacou, porque só respondeu que era de Deus e de uma hora para outra ele deu a facada
. Nunca tinha visto eles antes. Os fatos aconteceram e eles correram. Depois não tomou conhecimento de mais nada.
Reconheceu por foto na delegacia a pessoa chamada Dijalma como sendo o autor da facada
. Ficou com medo de morrer. Quando levou a facada saiu muito sangue e sentiu muita dor. A blusa de frio que estava usando ficou toda ensanguentada (...)” (Id. n. 304739476) (destaquei).

Além disso, o outro ofendido,
Cleberson Aparecido Ramos Marques
, convivente da vítima Kelly, também reconheceu o recorrente como suposto autor das agressões, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2024.16.352838, realizado na Delegacia de Polícia de Cáceres (Id. n. 304739356).

A testemunha
Anderson Hurtado da Silva
, que presenciou os fatos, igualmente reconheceu o recorrente como autor, em tese, das facadas, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2024.16.352501 (Id. n. 304737936). Em juízo, descreveu com detalhes a dinâmica do fato (novamente em tese), delituoso e o socorro prestado à vítima Kelly, conforme trecho:

“(...) Eles vieram lá no pé de seriguela e eles ficaram conversando até o menino chegar. Desses 2 meninos, um tinha tornozeleira, pelo que se lembra. Eles ficaram conversando, aí um deles veio para o outro lado de um terreno, acha que onde eles urinam. Aí ficaram lá conversando outros três mais o Cavalinho. Nisso o Cavalinho saiu, desceu sentido Talhamares. Quando o declarante assustou, viu o rapaz correndo atrás do Coceira, do marido da Kelly. Ele correu sentido a serralheria do declarante e ele tropeçou e caiu. Nisso que ele tropeçou e caiu, viu que o cara correndo atrás dele e estava com a faca na mão, mas aí o cara que estava com a faca na mão parou e voltou para trás, acredita porque viu o declarante. Nisso a Kelly estava perto do banco. Quando ele passou perto da Kelly, ele já, já inseriu a faca nela, ele pegou e ‘meteu a faca nela’. E quando ele ‘meteu a faca nela’, ele e o companheiro dele (do Dijalma) já saíram correndo sentido Padre Cassemiro (...) O declarante levou a Kelly ao hospital, ela estava com a mão na barriga e reclamando muito de dor. Ela levou facada na barriga. Ela operou, pois teve que fazer cirurgia, mas ela se recuperou. Nunca viu antes os dois rapazes no bairro. Só um que saiu correndo atrás e que esfaqueou. O outro estava junto, mas não chegou a fazer nada, pois na hora que o menino deu a facada, ele saiu correndo. O que correu atrás do menino foi o que deu a facada na menina (...)” (Id. n. 304739476).

Importante ressaltar que, nesta fase processual, eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual (...)” (STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 22 de abril de 2024; data de publicação: 25 de abril de 2024).

Na mesma linha, esta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – CRIMES DE ROUBO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO - (...) - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2. A decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, requisitos estes presentes no caso, conforme depoimentos das vítimas e testemunhas e demais elementos probatórios (...)” (TJMT, ReSE n. 1002713-04.2022.8.11.0025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, data de julgamento: 24 de outubro de 2025; data de publicação: 24 de outubro de 2025).

Dessa forma, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, mostra-se correta a decisão de pronúncia, razão pela qual não há falar em impronúncia do recorrente.

Subsidiariamente, a defesa do recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que houve ausência de motivação e não futilidade.

Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

Como já pacificado na jurisprudência pátria, na fase de pronúncia, somente é possível o afastamento de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em análise, há elementos nos autos que supostamente indicam que o crime teria sido praticado por motivo fútil, uma vez que, segundo a denúncia e os depoimentos colhidos, o recorrente teria agredido as vítimas após breve discussão sobre o suposto pertencimento delas a organizações criminosas, tendo Kelly — uma das vítimas — respondido apenas que “era de Deus”.

Tal circunstância, em tese, pode configurar motivo fútil, caracterizado pela desproporcionalidade entre a causa e a reação do agente, cabendo ao Conselho de Sentença, no momento oportuno, decidir sobre sua efetiva ocorrência.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“(...) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo mínimo nos elementos probatórios, razão pela qual devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri (...)” (TJMT, ReSE. n. 1009983-46.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de outubro de 2025; data de publicação: 9 de outubro de 2025).

“(...) Motivo fútil é aquele que, pela sua mínima importância, não constitui causa suficiente para o crime, revelando desproporção entre a causa e a reação homicida (...)” (TJMT, Ap. n. 0017532-53.2015.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de outubro de 2025; data de publicação: 9 de outubro de 2025).

“(...) A qualificadora do motivo fútil se justifica pela desproporcionalidade entre o desentendimento trivial e a violenta tentativa de homicídio perpetrada posteriormente com uso de faca (...)” (TJMT, Ap. n. 0000482-13.2019.8.11.0094, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de setembro de 2025; data de publicação: 12 de setembro de 2025).

“(...) A qualificadora do motivo fútil caracteriza-se pela manifesta desproporção entre o motivo e a reação do agente, revelando uma motivação insignificante, mesquinha (...)” (TJMT, Ap. n. 0000694-73.2015.8.11.0094, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 15 de agosto de 2025; data de publicação: 15 de agosto de 2025).

Portanto, não sendo manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, deve ela ser mantida na decisão de pronúncia, a fim de que seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Dijalma Rodrigues Santos Junior, mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025